Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-30.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013155-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO KRAUS - CPF: 616.261.981-87 (RECORRENTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013155-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013155-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Recorrido:
Marcio Kraus.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 11.763,45 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente causado pela ambulância municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a responsabilidade do município pelo acidente e o cabimento da indenização pelos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Estado exige conduta, dano e nexo causal. No caso, comprovou-se que o condutor da ambulância cruzou o sinal vermelho sem alerta sonoro ou luminoso.

4.

O nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos materiais (comprovados por orçamentos e notas fiscais) e morais (caráter
in re ipsa
) está configurado.

5.

A preferência de trânsito de ambulâncias exige respeito às normas de segurança, conforme art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado impõe reparação pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, desde que demonstrados dano, conduta e nexo causal.

2.

Ambulâncias devem respeitar normas de segurança ao exercer preferência de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6º; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL n.º 10090536720178110015, Rel. Edson Dias Reis, j. 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013155-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013155-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Recorrido:
Marcio Kraus.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande–MT.

Sentença (Id.

259650672
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o

município recorrente
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 11.763,45 (onze mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

259650674
):
sustenta que o juízo proferiu a sentença em desacordo com os documentos constantes dos autos, uma vez que não há filmagem que comprove os fatos, tampouco confissão do agente público acerca da culpa pelo acidente, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id.
259650676
): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013155-30.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013155-30.2024.8.11.0002

Recorrente:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Recorrido:
Marcio Kraus.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Nossa Senhora do Livramento, contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

Marcio Kraus em face do

Município recorrente, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autor recorrente afirma ser proprietário do veículo Toyota Hilux SW4, cor branca, placa QBW-5068 e, em 22 de dezembro de 2023, envolveu-se em um acidente de trânsito ocasionado pela ambulância do município réu, que avançou o sinal vermelho (fechado) e, sem emitir nenhum sinal luminoso ou sonoro, cruzou repentinamente a avenida em que estava trafegando o autor, cujo o fluxo de veículos encontrava-se liberado.

Sustenta que o acidente ocorreu em razão da culpa do motorista da ambulância, que não respeitou o sinal vermelho e não sinalizou que havia veículo cuja passagem é preferencial.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação do município ao pagamento dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município, requerendo a improcedência da demanda.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Em que pese o município defender que a sentença foi proferida em descompasso com as provas produzidas nos autos, não é o que se colige do feito.

Isso porque, primeiramente, o município recorrente foi revel e, em que pese a revelia contra a fazenda pública não produzir o efeito de presunção dos fatos alegados pela parte adversa, observa-se que houve comprovação dos danos causados ao recorrido e o nexo de causalidade entre os danos e a conduta do agente público municipal que dirigia a ambulância no momento do acidente.

A despeito de não ter sido colacionado vídeo demonstrando a dinâmica do acidente, esta foi devidamente demonstrada pelo autor, conforme fotografias do local dos fatos (Id. 259650196) e dos veículos envolvidos (Id ́s. 259650197 e 259650198), bem como boletim de ocorrência (Id ́s. 259650653, 259650654 e 259650655).

O autor comprovou, também, a existência dos danos materiais (Id. 259650650).

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta estatal, cujo agente desrespeitou a sinalização de trânsito sem qualquer indicação sonora ou luminosa.

Conforme bem consignado na sentença combatida (Id. 259650672):

“
É sabido que a Ambulância tem preferência de circulação e passagem, todavia, cabe ao seu condutor o dever de cautela, pois não apenas coloca em risco a sua própria vida, mas também a de seus colegas e dos passageiros durante as diligências urgentes, situação que embora assuma caráter excepcional, não legitima o agir de forma imprudente e/ou negligente, sem cumprir o dever de respeitar as regras de circulação dos veículos e pedestres, conforme dispõe os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas; [...]

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; (...)(grifo próprio)

Indiscutível é a preferência de circulação do autor no caso concreto, o qual conduzia em velocidade condizente à via onde se encontrava, não havendo possibilidade de reação ante ao cruzamento repentino da via pelo Agente, que admite responsabilidade pelo ocorrido, conforme consta no boletim de ocorrência anexo à inicial. Vejamos entendimento em caso análogo.

(...)”.

Assim, comprovada a conduta do agente público municipal, o dano causado ao autor e o nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/02/2025